Tribunal: TJDFT
Processo: 0750931-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEBORA DOS REIS NUNES em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0732471-92.2019.8.07.0001) ajuizado por BANCO DO BRASIL SA, deferiu a substituição do polo ativo para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NAO-PADRONIZADOS I: (...) Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual o autor pretende a sustação do protesto da nota de débito no valor de R$ 65.695,00. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o suposto crédito que o autor afirma possuir perante o réu e que lhe daria o suposto direito de compensação, não se encontra previamente demonstrado nos autos, dependendo da instrução processual. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o protesto que venha a ser efetivado é um meio coercitivo indireto do requerido obter o pagamento da dívida que, a priori, não foi paga. (...) Em suas razões recursais (ID 21818896), a agravante/executada afirma que há irregularidade na cessão de crédito realizada, pois vem tentando renegociar o débito há muito tempo, sem sucesso. Alega que o Banco do Brasil, em atitude atípica e inusitada, não só negociou a carteira de créditos, que contém o crédito devido pela Executada, como aplicou deságio de 87% no valor nominal desse acervo. Discorre sobre a natureza jurídica do Banco do Brasil e diz que a operação realizada beneficia um fundo especulador em detrimento de uma produtora rural. Informa que foram apresentadas duas representações junto ao Tribunal de Contas da União para apuração das supostas irregularidades relacionadas a cessão de créditos noticiada nestes autos. Ao fim, requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que se mantenha o Banco do Brasil, ora agravado, no polo ativo da execução, bem como seja determinada a suspensão dos autos, até decisão final do presente agravo. No mérito, requer seja confirmada a tutela de urgência e determinada a manutenção do Banco do Brasil na execução. Preparo (ID 21818900). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. No caso, a agravante requer a suspensão da decisão que substituiu o polo ativo, em face de suposta irregularidade na cessão do crédito ora discutido na presente execução. Todavia, verifico a aparente ausência de probabilidade do direito invocado, pois a cessão de créditos encontra previsão no Código Civil Brasileiro, em seu artigo 286, verbis: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. A cessão de crédito também está prevista no artigo art. 1o, § 1o e artigo 6o, ambos da Resolução no 2836/01 do Banco Central do Brasil. Confira-se: Art. 1o Autorizar as instituições financeiras a ceder, a instituições da mesma natureza, créditos oriundos de operações de empréstimo, de financiamento e de arrendamento mercantil. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a negociação de títulos de crédito, tais como cédulas de crédito bancário, cédulas hipotecárias e cédulas e notas de crédito rural, comercial, industrial e de exportação. Art. 6o Autorizar as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil a ceder créditos oriundos de operações de empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil para pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Ademais, conforme o próprio agravante afirmou, a cessão de crédito independe do consentimento do executado, nos termos do artigo 778, § 1o, III e § 2o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se manifestou no mesmo sentido. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012). Da mesma forma, não vislumbro o receio de dano irreparável, uma vez que a substituição do polo passivo não poderá ocasionar danos à agravante, pois, em caso de anulação da cessão de crédito, se confirmadas as irregularidades apontadas, eventual pagamento da dívida pela agravante a desonerará de qualquer responsabilidade, independentemente de quem seja o titular do crédito ora executado. Assim, o caso específico demanda nível de cautela com esteio em cenário unilateralmente apontado pela agravante/executada, quando a ponderação pela prudência indica, à primeira vista, o prestígio do contraditório para melhor visualização da lide. Portanto, ausente a demonstração de probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora